Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. REQUISITOS AUSENTES. OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS. MERO DESCONTENTAMENTO.
1. Consoante entendimento externado pela egrégia Corte Infraconstitucional, quando do julgamento do REsp 1.782.418/RJ, o deferimento de medidas coercitivas atípicas, como as de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação ou de retenção do passaporte do inadimplente, exige além de obediência ao princípio do contraditório substancial e ao postulado da proporcionalidade, fundamentação adequada à espécie e indícios da existência de patrimônio expropriável em nome do executado.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
3. Recurso não provido.